Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724190-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRYEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRYEL ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra a decisão de ID 197071736 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Após o indeferimento da gratuidade de justiça (decisão de ID 60980842), a parte agravante foi intimada a promover o recolhimento do preparo. Na petição de ID 61035654, o advogado da parte agravante declara dificuldades para localizar a parte, requerendo sua intimação pessoal para o cumprimento do encargo. Ocorre que não há qualquer previsão legal de intimação pessoal da parte patrocinada por advogado para efetuar o recolhimento das custas. Ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil, as intimações se realizam por meio eletrônico ou por publicação dos atos no órgão oficial (artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil). Assim, cabe ao representante entrar em contato diretamente com a parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 61035654. Aguarde-se o decurso do prazo deferido na decisão de ID 60980842. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora